Tribunal: TJSP
Processo: 0019276-56.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida na origem ante a ausência do requisito objetivo – Decisão acertada – Nos casos em que o sentenciado pratica falta de natureza grave, reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112, c.c. o art. 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida na origem ante a ausência do requisito objetivo – Decisão acertada – Nos casos em que o sentenciado pratica falta de natureza grave, reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112, c.c. o art. 118, e art. 127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441 do STJ que não ostenta caráter vinculante – Decisão mantida – Pressuposto subjetivo não avaliado na origem – Inviabilidade de apreciação por este juízo, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.